Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-11.2023.8.11.9005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000869-11.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ARAMADSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 46.603.869/0001-21 (IMPETRANTE), Juizado Especial da Fazenda Pública de Colniza-MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA - SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal c/c art. 1º da Lei 12.016, conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo ou diante de ilegalidade e/ou abuso de poder.

2.

Inexistindo prova de tais requisitos a segurança deve ser denegada.

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
.

Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Canaã
, o qual indeferiu o pedido de retificação dos cálculos, mantendo a retenção do imposto de renda na fonte, em razão de cessão dos créditos a pessoa jurídica (Pje n. 1000848-31.2021.8.11.0105).

Nestes autos, foi indeferida a medida liminar
.

A autoridade a Autoridade Coatora prestou informações no id. 176709746.

Não houve manifestação do Litisconsorte Passivo necessário, embora devidamente intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023